Tribunal: TJMT
Processo: 1030193-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030193-27.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), VANDERLEI BALBINO DA SILVA - CPF: 123.395.641-82 (PACIENTE), EXMA SRA JUÍZA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (IMPETRANTE), BRUNA CRISTINE LEONARDO E SILVA - CPF: 089.564.531-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GABRIEL OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 054.330.221-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO - CPF: 050.184.071-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FELIPE CRUZ DA SILVA - CPF: 056.596.751-74 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO GABRIEL DE ARRUDA RODRIGUES - CPF: 049.475.121-56 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO MANOEL PEREIRA - CPF: 036.625.621-11 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON ESMAEL SANTOS MORAES - CPF: 106.491.411-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HENRIQUE LEMES DOS SANTOS - CPF: 054.020.431-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, com arrimo em teses de inidoneidade do decreto constritivo e excesso de prazo.

II. Questão em discussão

2.
São 02 (duas) as questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas; e (ii) aferir eventual excesso de prazo na custódia provisória.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública
em vista da gravidade concreta dos crimes pelos quais o paciente está sendo processado, observada a apreensão em sua posse de 91,5 g (noventa e um gramas e cinquenta centigramas) de maconha, valores em espécie totalizando R$ 492,00 (quatrocentos e noventa e dois reais), rolo de papel filme e aparelhos celulares, em cenário de rede estruturada voltada ao narcotráfico no Município de Poconé/MT;
circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva. Precedentes.

5.
Acerca do alardeado excesso de prazo, não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. juízo singular vem conduzindo a ação penal multitudinária de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o seu regular trâmite, em atendimento ao princípio da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “
1. É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, quando premente a necessidade de se garantir a ordem pública. 2. Não se constata o alardeado excesso de prazo quando não verificada desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público na hipótese concreta
”.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
RHC n. 121829 AL 2019/0370192-9, Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/06/2020, DJe 23/06/2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1030193-27.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE POCONÉ

IMPETRANTE:

Dr. LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA

PACIENTE:

VANDERLEI BALBINO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva
nos autos da Ação Penal n. 1001076-04.2025.8.11.0028 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06.

Após contextualizar os fatos, o d. causídico sustenta, como primeira vertente ensejadora da impetração, a ocorrência de
constrangimento ilegal
por malfadado
excesso de prazo
, por se encontrar o paciente recolhido preventivamente ao cárcere
há mais de 120 (cento e vinte) dias
, sendo que, até a data em que ajuizada a presente ação constitucional,
a instrução criminal sequer havia sido iniciada
, dada a demora dos corréus em apresentar suas respectivas defesas prévias; circunstância que, segundo o impetrante, violaria o
princípio constitucional da razoável duração do processo
e ensejaria o
relaxamento
da medida constritiva ora vergastada.

A título de segunda causa de pedir, assevera que a
quantidade de narcóticos apreendidos é ínfima
, de modo que não se presta a justificar a imposição do claustro provisório, sendo
suficientes e mais adequadas à hipótese as providências acautelatórias previstas no art. 319 do CPP
, tais como a monitoração eletrônica, proibição de contato com os corréus ou recolhimento domiciliar noturno.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante invoca o princípio constitucional da
presunção de inocência
para então postular a concessão
in limine
da presente ordem liberatória, a fim de que seja
incontinenti
expedido
alvará de soltura
em favor do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares menos severas, se necessárias.

No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 311981858 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 312284854), se requisitaram informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 312683385.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 317574874).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000552-07.2025.8.11.0028, o d. juízo
a quo
, acolhendo a representação formulada pela d. autoridade policial,
decretou a prisão preventiva
de
VANDERLEI BALBINO DA SILVA
, bem como de outros investigados, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Por clareza, registro que, nos autos do IP n. 1001076-04.2025.8.11.0028, instaurado para apuração dos fatos, já foi ofertada
denúncia
por meio da qual o paciente e outros 09 (nove) investigados foram incursionados no
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Colhe-se da incoativa ministerial que, no dia 30 de abril de 2025, por volta das 06h00, em residência particular, no Município de Poconé/MT, o paciente
VANDERLEI
e os corréus
Carlos Gabriel Oliveira da Costa, Douglas de Arruda Azevedo, Lucas Felipe Cruz da Silva, Paulo Gabriel de Arruda Rodrigues, Tiago Manoel Pereira da Silva, Bruna Cristine Leonardo e Silva, Vanderson Esmael Santos Moraes
e
Marcelo Henrique Lemes dos Santos
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas
.

Ainda de acordo com a denúncia, nas mesmas condições de tempo e lugar, os denunciados
vendiam e mantinham em depósito substâncias análogas à maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, nas circunstâncias supramencionadas, a Polícia Civil, no contexto da Operação Inativados II (decorrente da Operação Inativados I), procedeu, em
11/04/2024
, à apreensão de um aparelho celular pertencente a
Paulo Gabriel
, cuja análise
descortinou as atividades ilícitas imputadas aos denunciados, pois, no curso das investigações, a d. autoridade policial os identificou como integrantes de associação criminosa voltada ao narcotráfico, razão pela qual se obteve autorização judicial para o cumprimento de mandados de busca e apreensão em desfavor dos investigados.

Demais disso, a análise desses dados extraídos do aparelho celular de
Paulo Gabriel
revelou também que
Douglas
, enquanto segregado em estabelecimento prisional, exerceria a liderança de organização criminosa, sendo responsável por emitir comandos para o tráfico de drogas, bem como por gerenciar o fornecimento de entorpecentes e o recebimento de valores decorrentes das atividades ilícitas.

Outrossim, o corréu
Carlos Daniel
, preso na Cadeia Pública de Cáceres/MT, desempenharia o papel de gerente da organização, sendo responsável por recrutar traficantes e por administrar a coordenação das ações de narcotráfico. Em contrapartida,
Tiago
exerceria a função de comandar as atividades do tráfico em conjunto com
Douglas
.

Por fim,
Bruna
,
Lucas, Paulo, Vanderlei
e
Vanderson
atuariam como comercializadores dos entorpecentes, enquanto
Marcelo

seria o fornecedor de drogas no município.

No total, ao longo das diligências conduzidas no curso da operação, foram apreendidos
91,50 g
de maconha com
VANDERLEI
;
52,69 g
de maconha com
Marcelo Henrique
; e
3,62 g
de maconha com
Lucas Felipe
.

Por esses fatos, decretou-se a prisão preventiva do paciente
VANDERLEI
, cujo mandado foi devidamente cumprido em
30/04/2025
; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo processado [
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, recordo que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao decretar a prisão preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado especialmente na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Conforme pontuou a Autoridade Policial
os representados são contumaz na pratica delitiva, visto que, os representados todos os representados possui vários registros criminais demonstrado suas insistência nas praticas delitivas, até mesmo alguns encontra-se segregados por outros delitos
.

[...] Através relatório da quebra de sigilo nota-se intensa mensagens trocadas entre Bruna Cristine Leonardo e Silva com o também representado Paulo Gabriel, onde percebe-se indícios e aponta a investigada supostamente atua de forma direta na pratica dos ilícitos, onde afirma que vendeu ilícitos, quantos sobraram, pedindo também dinheiro oriundo da venda de entorpecentes, assim como
oberava-se também, que o representado Vanderlei Balbino da Silva namorado da investigada Bruna, supostamente faz parte da associação, tal como faz a distribuição e comercio de drogas, visto que, através dos relatórios há indícios de que o investigados possui pontos de venda de entorpecente juntamente com a namorada e auxilia o representado Paulo.

[...] Dessa forma,
a decretação da prisão preventiva, apesar de ser a ultima ratio configura-se como a mais eficaz no caso em comento
.

[...] Deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo
a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal
,
a fim de apurar as abomináveis condutas supostamente por eles cometidas, sendo a prova da existência do crime, relatórios de investigações do afastamento do sigilo telefônico, onde os representados possuem conversas estreita da pratica do trafico de drogas
. De igual forma, verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que,
conforme já mencionado, o crime imputado aos representados se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP
.
Percebe-se através dos relatórios policial e relatório técnicos demonstra que os representados estão de maneira permanente cometendo os delitos ora representados, o qual deve ser cessado. Através das investigações percebe-se que o modus operandi utilizado pelos representados são graves
.

[...] Diante do exposto, com fundamento no art. 311 do CPP, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e 313, I do CPP, e mostrando-se insuficiente e ineficaz no caso concreto à aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP,
DECRETO a PRISAO PREVENTIVA de [...] VANDERLEI BALBINO DA SILVA
”.

(ID 311979894 - Págs. 384-388). — Destaquei.

Posteriormente, quando do cumprimento do correspondente mandado de prisão,
VANDERLEI
foi também
preso em flagrante delito
à conta da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, oportunidade em que o d. juízo
a quo
assim fundamentou a imprescindibilidade de sua
segregação cautelar
,
in verbis
:

“[...] deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo
a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal
, uma vez que,
foi encontrado com o custodiado 91 gramas de substância análoga à maconha, valores em espécie totalizando R$ 492,00 (quatrocentos e noventa e dois reais), rolo de papel filme e aparelhos celulares
, conforme termo de apreensão (Id 192396205) e Auto de Constatação Preliminar a (Id 192396203).

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam:
a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Registre-se que
a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura dos autuados diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade, considerando ainda que o delito é grave
.

[...] Em consulta ao Sistema de Expedição de Certidão (https://sec.tjmt.jus.br/),
percebe-se que não se trata de atuação esporádica ou aventureira, há indicativos que os (a) autuados possuem vida pregressa voltada ao meio criminoso, possuindo inúmeros registros criminais. Tal como o mesmo também foi preso por supostas pratica de trafico de drogas por representação da autoridade policial autos de n° 1000552-07.2025.8.11.0028.

Logo,
incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP.

[...] É de se mencionar que
a forma de armazenamento e modus operandi, bem como foi encontrada a utensílios para confecção e embalagem dos ilícitos, demostras indícios da pratica de traficância
.

Sendo assim
as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral da autuada e justificam a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, bem como a saúde pulica nos termos autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal
.

[...] Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e 313, inciso I do CPP,
CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de VANDERLEI BALBINO DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA
”.

(ID 311981858 - Págs. 89-91). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Nesse contexto, colhe-se dos autos que se cuida, aparentemente, de
associação para o narcotráfico
integrada pelo paciente e demais corréus, desvelada no transcurso da
Operação Inativados II
, no âmbito da qual se apurou que o corréu
Douglas
, de dentro de estabelecimento prisional, exerceria a liderança do grupo ao emitir comandos relacionados ao narcotráfico, gerenciando o fornecimento de entorpecentes e o recebimento de valores decorrentes das atividades ilícitas, administradas, por sua vez, por
Carlos Daniel
, também segregado, estrutura dentro da qual
VANDERLEI
atuaria como
comercializador dos entorpecentes
, servindo-se de uma
rede estruturada de tráfico de drogas
em operação no Município de Poconé/MT, tanto que, quando do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, se logrou êxito na apreensão de cerca de
91,5 g (noventa e um gramas e cinquenta centigramas)
de
maconha
, além de valores em espécie totalizando
R$ 492,00
(quatrocentos e noventa e dois reais), rolo de papel filme e aparelhos celulares; circunstâncias que bem demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
.

Aliás, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento no sentido de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente, a
insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

2.

Do alardeado excesso de prazo

Sob outra vertente, defende o d. causídico que o paciente se encontra recolhido ao cárcere há
tempo demasiado
, sem que tenha sido sequer iniciada a
fase instrutória
; a consubstanciar, nessa linha intelectiva,
constrangimento ilegal por excesso de prazo
, nos termos já relatados.

A princípio, deve-se consignar já ter sido consolidado,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Deve-se observar,
em primeiro lugar
, que a
ação penal é
complexa
e envolve
09 (nove) denunciados
, representados por
patronos diversos
, e a apuração de
dois delitos graves
(
tráfico ilícito de entorpecentes
e
associação para o narcotráfico
).

Em segundo lugar
, o paciente foi preso em
30/04/2025
, a denúncia foi oferecida em
04/06/2025
e
recebida na mesma data
, tendo sido determinada a notificação dos acusados.

A defesa prévia do paciente, ofertada também em prol da corré
Bruna
, foi apresentada em
12/06/2025
, com a certificação de sua notificação pessoal apenas em
04/07/2025
.

Em
05/09/2025
, o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT declinou da competência em favor do d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, em observância à Resolução n. 15/2023-TJMT/OE.

Atualmente, o feito aguarda a apresentação de
defesa prévia
em prol dos corréus
Douglas, Paulo Gabriel
e
Tiago
, a fim de que seja designada data para a audiência de instrução e julgamento.

O que se vê, portanto, é que, da data da prisão cautelar (
30/04/2025
) até a data da impetração do
writ
(
03/09/2025
), transcorreram aproximadamente
4 (três) meses
, cenário em que o ato processual subsequente e mais relevante – a
audiência de instrução
– se encontra na iminência de ser designado, com vistas ao início da fase instrutória sob o crivo do contraditório.

Ademais, deve-se relembrar que o feito originário não se reveste de simplicidade, pois se trata de procedimento criminal com
nove acusados
, com imputação de prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
, o que, por si só, demanda maior tempo para a
notificação
de todos os envolvidos, a
apresentação de defesas
e a
organização da pauta de audiências
.

Assim, estou convencido de que, apesar da preocupação do d. impetrante com o tempo de encarceramento provisório do paciente, tal insatisfação
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta demonstram que a tramitação do feito originário observa um ritmo compatível com suas particularidades, não havendo indícios de paralisação injustificada ou de ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

Em outras palavras, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
30/04/2025
, a ação penal
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer

fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
VANDERLEI BALBINO DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025